Tribunal: TJMT
Processo: 1006969-61.2019.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006969-61.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GJ TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 08.166.227/0001-13 (APELANTE), ERICK MATHEUS RABELO NOGUEIRA - CPF: 049.869.521-29 (ADVOGADO), JADIR DE OLIVEIRA - CPF: 495.632.621-15 (APELANTE), GLEICY APARECIDA GOMES - CPF: 769.336.011-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDA PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. JUSTIÇA GRATUITA
CONCEDIDA
. INADEQUAÇÃO DA VIA MONITÓRIA PARA COBRANÇA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DEVEDOR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
PRESERVADOS
. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente ação monitória proposta pelo Banco, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 404.374,99, convertendo o mandado inicial em mandado executivo e condenando a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta, em síntese, (i) ocorrência de prescrição não reconhecida pela sentença; (
ii
) omissão quanto ao pedido de justiça gratuita; (
iii
) inadequação da via monitória por se tratar de título executivo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível reexaminar a alegação de prescrição da pretensão monitória após decisão anterior já transitada em julgado; (
ii
) estabelecer se a empresa apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (
iii
) determinar se é inadequada a utilização da ação monitória para cobrança de dívida baseada em contrato bancário que, em tese, configura título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A matéria relativa à prescrição da pretensão monitória já foi definitivamente decidida em acórdão anterior, atraindo a incidência da preclusão
pro

judicato
(CPC, art. 505, caput), que impede novo exame de questão decidida com trânsito em julgado no mesmo processo.

A documentação acostada pela apelante comprova situação de hipossuficiência, conforme balancetes, extratos bancários e declaração de inatividade da empresa desde 01/05/2022, sendo atendidos os requisitos do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 99 do CPC para concessão da justiça gratuita, inclusive conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 481/STJ).

A utilização da ação monitória para cobrança de crédito fundado em contrato bancário, ainda que eventualmente dotado de força executiva, não configura inadequação da via, por ser faculdade do credor optar entre a execução e o processo de conhecimento (CPC, art. 785). A jurisprudência do STJ admite expressamente essa possibilidade, desde que não haja prejuízo à defesa do devedor.

A apelante não comprovou a quitação da dívida ou o adimplemento da obrigação discutida, tampouco demonstrou qualquer vício material no título apresentado, legitimando a procedência da ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não se admite nova análise da alegação de prescrição já decidida por acórdão anterior com trânsito em julgado, em razão da preclusão
pro

judicato
.

A pessoa jurídica pode obter o benefício da justiça gratuita desde que comprove, por documentos, a insuficiência de recursos.

É válida a utilização da ação monitória para cobrança de obrigação representada por título executivo extrajudicial, sendo essa escolha faculdade do credor, nos termos do art. 785 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LXXIV e inc. XXXVI; CPC,
arts
. 5º, 99, 505, 700 e 785.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.05.2018,
DJe
10.05.2018; STJ, REsp 1.664.649/TO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 26.06.2018,
DJe
01.08.2018; STJ,
AREsp
966.173/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 27.10.2016,
DJe
18.11.2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
403.996/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
13.02.2014.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.
1006969-61.2019.8.11.0003

GJ TRANSPORTADORA LTDA – ME X BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
ela

GJ TRANSPORTADORA LTDA - ME
,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo
da
2
ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
,

que
julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória
,
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
constituindo de pleno direito o título executivo judicial e convertendo o mandado inicial em mandado executivo no valor de R$ 404.374,99 (quatrocentos e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (
id
289112424), sustenta que a tese da irretroatividade dos efeitos da citação deve ser aplicada, visto que a recorrente compareceu espontaneamente aos autos apenas em 21/11/2022, quando já havia transcorrido o prazo prescricional.

Alega que houve omissão na decisão quanto ao pedido de justiça gratuita, não obstante tenha sido requerida em seus embargos monitórios e comprovada a situação financeira da empresa.

Argumenta que a ação monitória é via inadequada para a cobrança de título executivo extrajudicial, afrontando o disposto no art. 700 do CPC.

Aduz
ainda que a sentença fundamentou o deferimento do pleito autoral no art. 785 do CPC, entrando em contradição com a disposição do art. 700 do mesmo diploma legal.

Contrarrazões,
id
289112427
.

O
apelado pugna preliminarmente pela declaração de deserção do recurso, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal, bem como pela impugnação ao pedido de justiça gratuita.

Argu
i
ainda a ocorrência de preclusão
pro

judicato
quanto à matéria de prescrição, sustentando que tal questão já foi decidida e transitou em julgado.

No mérito,
refuta o apelo e pede seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
Prejudicial de mérito –
Prescrição)

Eminentes pares:

Em suas razões recursais (
id
289112424),
o apelante
sustenta que a tese da irretroatividade dos efeitos da citação deve ser aplicada, visto que a recorrente compareceu espontaneamente aos autos apenas em 21/11/2022, quando já havia transcorrido o prazo prescricional.

O apelado
nas contrarrazões
suscitou, a ocorrência de preclusão
pro

judicato
quanto à matéria relativa à prescrição da pretensão monitória, argumentando que tal questão já foi objeto de decisão transitada em julgado por este Tribunal de Justiça.

Razão assiste ao apelado neste ponto.

A preclusão
pro

judicato
consiste na impossibilidade de o órgão jurisdicional reexaminar questão já decidida no processo.
(art.
505, 'caput',
CPC).

Trata-se de instituto que visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais, evitando decisões contraditórias sobre a mesma matéria dentro de um mesmo processo
e a
eternização de debates sobre questões já decididas
.

Na trilha deste raciocínio, a autoridade da coisa julgada material irradia seus efeitos para além do âmbito do processo em que ela se iniciou, tornando a decisão que a materializou imutável, indiscutível, inalterável, ainda que em outros processos, em outros casos concretos, ou em situações futuras.

Isto porque, estabiliza-se o julgado a fim de dar efetividade às garantias do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada

(inc.
XXXVI
, art.
5º
,
CF)
.

No caso em tela,
vê-se que
a matéria relativa à prescrição da pretensão monitória já foi objeto de análise e decisão, conforme
acórdão
de
id

217572153.

Apesar de o apelante tentar rediscutir a matéria sob o prisma da "irretroatividade dos efeitos da citação", trata-se, em essência, da mesma questão já decidida, qual seja, a ocorrência ou não da prescrição da pretensão monitória.

Nesse contexto,
acolho
em parte
a preliminar de preclusão
pro

judicato
suscitada pelo apelado, reconhecendo a impossibilidade de nova análise da matéria relativa à prescrição da pretensão monitória, por já ter sido objeto de decisão definitiva nos autos.

É como voto.

VOTO (Justiça Gratuita)

Eminentes pares:

Da minuciosa análise do feito,
apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência do apelante.

Com efeito, intimada a parte apelante a trazer documentos que pudessem comprovar o estado de hipossuficiência, compareceu na manifestação de id 292462897, acostando balancetes, DRE e extratos bancários.
Bem ainda, comprovou que
a empresa se encontra
inativa,
sem movimentação
,
desde 01/05/2022
.

Portanto, da
documentação, apura-se que se enquadra dentro dos requisitos autorizadores da benesse.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

O regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais.

Anote-se que a princípio, nada impede a concessão do benefício à pessoa jurídica, desde que comprove que se encontra em situação econômica que não lhe permite pagar
as
custas do processo.

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação
de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c"do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Este entendimento foi consolidado na Súmula
481
-STJ, segundo a qual: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. 1. Ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer ajuizada em 15/08/2014. Recurso especial interposto em 31/03/2016 e concluso ao Gabinete em 08/02/2017. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88. 3. A centralidade do presente recurso especial consiste em decidir se a condição de falida, por si só, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, prevista na Lei 1 .060/50. 4. O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1648861 SP 2017/0011905-7, Relator.: Ministra NANCY
ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/04/2017)

Este o entendimento desta Câmara e Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AGIOTAGEM NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...) 7. É devida a concessão da justiça gratuita, diante da inexistência de elementos que infirmem a alegada hipossuficiência financeira do apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder ao apelante o benefício da justiça gratuita. Tese de julgamento: O apelante, emitente do cheque, possui legitimidade para figurar no polo passivo da Ação Monitória. A prescrição da dívida não se configura quando a Ação Monitória é proposta dentro do prazo legal de cinco anos. A não comprovação da suposta prática de agiotagem impede a exclusão da exigibilidade do título com base nessa arguição. O indeferimento de produção de provas não caracteriza cerceamento de defesa quando não há demonstração de prejuízo concreto e a lide pode ser resolvida com os elementos já constantes no processo. (N.U 1032136-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025).

Assim,
concedo
os benefícios da gratuidade da justiça
à parte
apelante.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pela requerida
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória
,
constituindo de pleno direito o título executivo judicial e convertendo o mandado inicial em mandado executivo no valor de R$ 404.374,99
.

Na origem, verifica-se que
o banco apelado
,
em 27/06/2019, ajuizou ação monitória em face de
G
J
Transportadora Ltda - M
E
, Jadir
d
e Oliveira
e

Gleicy
Aparecida Gomes
, fundamentando seu pedido no Contrato de Abertura de Crédito Fixo n.º 40/02029-0, celebrado em 02/06/2008, com vencimento originalmente previsto para 15/06/2013, posteriormente aditado para 25/10/2015, conforme documento constante
do id 211808845.

O autor alegou que, em decorrência do inadimplemento, a dívida alcançou o montante de R$ 404.374,99, sendo os demais réus fiadores do contrato, obrigando-se solidariamente.

A parte requerida
/apelante
, compareceu voluntariamente ao processo e apresentou embargos monitórios.

A sentença, ora recorrida, julgou procedente a monitória, id 289112413.

Irresignad
a
,
a
apelante pretende a reforma da sentença,
sob argumento de que a
ação monitória é via inadequada para a cobrança d
o contrato objeto da discussão (
Contrato de Abertura de Crédito Fixo n.º 40/02029-0
), que afirma ser
título executivo extrajudicial
e que o fundamento da sentença com base no
art. 785 do CPC
entra
em contradição com
o disposto no
art. 700
do CPC.

Pois bem.

O apelante sustenta a inadequação da ação monitória para a cobrança de valor fundamentado em título executivo extrajudicial, argumentando que tal circunstância configuraria ausência de interesse processual na modalidade adequação.

A tese não merece prosperar.

O ordenamento jurídico brasileiro confere ao credor a faculdade de escolher o procedimento que melhor atenda aos seus interesses para a satisfação de seu crédito, desde que observados os requisitos legais específicos da via eleita.

No caso da ação monitória, o art. 700 do Código de Processo Civil estabelece que "a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer."

Por sua vez, o art. 785 do mesmo diploma legal dispõe expressamente que "a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial."

Da interpretação sistemática dos dispositivos mencionados, extrai-se que o ordenamento jurídico não apenas permite, como expressamente autoriza que o credor, mesmo possuindo título executivo extrajudicial, opte pelo processo de conhecimento - incluindo-se aí a ação monitória - para a satisfação de seu crédito.

Assim, mesmo que o documento que embasa a pretensão do credor pudesse ser considerado título executivo extrajudicial, não haveria impedimento para que optasse pela via monitória, que constitui procedimento especial de cognição sumária, destinado à formação célere de título executivo judicial.

Nesse contexto, prevalece no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual os meios processuais devem ser interpretados como instrumentos para a realização do direito material, não como um fim em si mesmos.

Tal entendimento encontra respaldo no brocardo jurídico "quem pode o mais, pode o menos", significando que, se o credor tem à sua disposição via processual mais gravosa (execução), pode optar por via menos invasiva para o patrimônio do devedor, como a ação monitória.

Destaque-se, por oportuno, que a opção pela ação monitória, em vez da execução de título extrajudicial, não acarreta prejuízo à parte requerida, que mantém intactas suas possibilidades de defesa, podendo discutir amplamente a existência, validade e exigibilidade da obrigação por meio dos embargos monitórios, como efetivamente ocorreu no caso em tela.

A corroborar, vê-se do desenrolar da tramitação do feito que
o procedimento oportunizou à parte requerida
, ora apelante,
o exercício pleno de seu direito de defesa, mediante a oposição dos embargos monitórios.

Ademais, em uma interpretação teleológica, pode-se afirmar que a ação monitória, ao possibilitar a formação de título executivo judicial, confere maior segurança jurídica à
pretensão do credor, considerando as limitações materiais existentes na oposição de embargos à execução quando comparada à amplitude cognitiva propiciada pelos embargos monitórios.

Portanto, não há que se falar em inadequação da via eleita ou ausência de interesse processual, sendo manifestamente cabível a utilização da ação monitória pelo credor, ainda que detentor de título executivo extrajudicial.

A respeito do tema, assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR, DESDE QUE A OPÇÃO NÃO IMPLIQUE PREJUÍZO À DEFESA DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentidode ser faculdade do credor o ajuizamento de ação de conhecimento para cobrança de título executivo extrajudicial, desde que a escolha por um ou outro meio judicial não implique prejuízo ao direito de defesa do devedor. 2. Na hipótese, entender de forma diversa do acórdão recorrido no tocante ao título da condenação, bem como em relação à existência de prova do dano, demandaria o revolvimento fático probatório dos autos, bem como a análise de cláusula contratual, o que encontra óbice nas Súmulas
5
e
7
do STJ. 3. Recurso especial não provido."(
REsp 1.664.649/TO
, Rel. MinistroLUIS FELIPE SALOMÃO, decisão monocrática, j. 26/06/2018,
DJe
01/08/2018)
.

"(...) Já decidiu esta Corte que, ao credor munido de título executivo extrajudicial, permite-se a opção pelo processo de conhecimento em detrimento ao de execução, salvo se resultar dificuldadepara a defesa do réu (...). Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial (...)"(
AREsp
966.173/SP
, Rel. MinistroRICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, decisão monocrática, j. 27/10/2016,
DJe
18/11/2016) (
g.n
.).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APARELHADA EM TÍTULO EXECUTIVO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRECEDENTES. 1. Não há impedimento legal para que o credor, possuidor de título executivo extrajudicial, utilize o processo de conhecimento ou da ação monitória para a cobrança. 2. Agravo regimental não provido."(
AgRg
no
AREsp
403.996/SP
, Terceira Turma, Rel. MinRicardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
13/02/2014)
.

Ademais, em que pese os argumentos da apelante, apresentados nos embargos monitório e no apelo, não comprovou o cumprimento da obrigação e quitação da dívida, o que torna legítima a pretensão inicial do apelado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
no sentido de acolher
parcialmente a preliminar de preclusão
pro

judicato
apenas para não conhecer do recurso no tocante à alegação de prescrição
e conceder
os benefícios da gratuidade da justiça à parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025